Tribunal: STF
Processo: ARE 1132081
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEVE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO. PUNIBILIDADE. HOMICÍDIO. TENTADO. PRIVILEGIADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AFASTADA. SOBERANIA DOS JURADOS. 
    1. Operou-se a decadência do direito de representação criminal da vítima, excedido o prazo conferido, extinguindo-se a punibilidade do agente.
    2. Se os jurados optaram pela versão da acusação, não se há falar em contrariedade à prova dos autos. Apelação conhecida e desprovida. De ofício, declarada extinta a punibilidade pela lesão corporal pela decadência.”
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 
    A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha, vejam-se: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator